Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702280-98.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LARISSA EVELEN CELESTINO MOREIRA LINS, MARIA LAURA MOREIRA LIMA 70544608127 D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelações cíveis interpostas nos processos de no 0700830-41.2023.8.07.0003 e no 0702280-98.2023.8.07.0009 pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença conjunta prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, na qual julgou “IMPROCEDENTES os pedidos principal e alternativo formulados pela parte autora no processo 0700830-41.2023.8.07.0003 (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA) e (...) PROCEDENTE o pedido formulado pelas requerentes [MARIA LAURA MOREIRA LIMA 70544608127 e LARISSA EVELEN CELESTINO MOREIRA] nos autos do processo n. 0702280-98.2023.8.07.0009, para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e a realização do procedimento de gastroplastia redutora com bypass gástrico em "Y de roux" por videolaparoscopia, arcando com todos os custos e despesas daí decorrentes” (ID 58262496). Em breve síntese, nas razões recursais idênticas apresentadas pela AMIL (IDs 58341990 e 58262499), o plano de saúde apelante alega má-fé da beneficiária, que omitiu ser portadora de doença preexistente (obesidade). Assim, requer a) o afastamento da condenação no dever de custeio e cobertura do procedimento cirúrgico de gastroplastia e b) a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial que apresentou, a saber, a rescisão contratual ou, alternativamente, a aplicação de cobertura parcial temporária (CPT). Além disso, informa fato novo de que “a empresa do qual a Apelada fazia parte do plano de saúde solicitou cancelamento do contrato em 01/01/2024, desta forma, a Operadora encontra-se impossibilidade de cumprir a obrigação em razão do cancelamento do contrato pela parte beneficiária”. Contrarrazões apresentadas em ambos os feitos (IDs 58341996 e 58262506), nas quais não se refuta a informação de que o contrato de plano de saúde tratado nos autos foi extinto. Posteriormente, na manifestação de ID 61111431, a apelada reitera a necessidade de submissão ao tratamento cirúrgico e informa que “precisou fazer a cirurgia e os demais reparos de forma particular! Em momento oportuno, irá requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”. Ao final, requereu fosse “garantido o reembolso dos gastos particulares da Autora em razão de não custeio do procedimento pelo plano de saúde, conforme direito assegurado”. Não foi oportunizada, ainda, manifestação da parte contrária sobre tal requerimento. É o breve relato. Conforme narrado, há 2 (dois) fatos ocorridos durante o trâmite processual, cujo apontamento e elucidação são relevantes para o adequado julgamento das apelações: a) o encerramento do vínculo contratual do plano de saúde, a pedido da empresa contratante; e b) a realização, por meios próprios, do procedimento cirúrgico pleiteado pela então beneficiária. Na ação de obrigação de fazer ajuizada por LARISSA e MARIA LAURA (proc. no 0702280-98.2023.8.07.0009), requereu-se, como pedido principal, a “total procedência da presente demanda, para fins de determinar à empresa Ré que autorize ao Autor a realização de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux” por videolaparoscopia por parte da empresa Ré” (ID 58262188 - Pág. 9), sem requerimento de reembolso ou assemelhados. Por outro lado, na ação de nulidade contratual ajuizada pela AMIL (proc. no 0700830-41.2023.8.07.0003), o plano de saúde pugnou: “(...) b) Ao final, requer seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido Autoral, confirmando a tutela de urgência para, posteriormente, com fulcro no artigo 13, II e III da Lei no 9.656/98, realizar o cancelamento do contrato formalizado entre as partes com a exclusão da PRIMEIRA REQUERIDA, Sra. LARISSA EVELEN CELESTINO MOREIRA. c) Alternativamente, caso não entenda V. Exa, pelo cancelamento do contrato, que somente se admite em face do princípio da eventualidade, requer-se seja a ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária, tendo em vista a omissão a doença preexistente praticado pela requerida; (...)” – ID 58341074 - Pág. 32. Desse modo, até que se demonstre o contrário, tem o condão de eventualmente implicar a perda superveniente do interesse processual: a) da AMIL, o encerramento do vínculo contratual entre as partes, no tocante à específica pretensão deduzida nos autos de no 0700830-41.2023.8.07.0003, pois o plano de saúde autor não se encontra mais vinculado contratualmente à parte apelada; e b) da então beneficiária (LARISSA), a sua submissão ao procedimento bariátrico pretendido – por meios próprios e sem contar com decisão judicial, ainda que precária, que a amparasse –, pois, em tese e pelo que dos autos consta, o objeto pleiteado na demanda 0702280-98.2023.8.07.0009 não é mais possível de ser realizado ou útil (sem desconsiderar a possibilidade de discussão da questão, em nova demanda, se o caso). Assim, antes de qualquer pronunciamento acerca do mérito recursal, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o e 1.017, § 3o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, INICIANDO-SE PELA APELANTE AMIL, PARA, NO PRAZO SUCESSIVO DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTAREM ACERCA DAS POSSÍVEIS PERDA DE OBJETO NO CASO À BAILA, facultando-lhes, na oportunidade, requererem o que entender de direito. Aproveitando o ensejo, dê-se vista ao plano de saúde apelante do peticionamento de ID 61111431, feito nos autos no 0700830-41.2023.8.07.0003, a fim de viabilizar o contraditório e permitir-lhe a manifestação, no mesmo prazo acima assinalado. Após, retornem-me os autos conclusos, conjuntamente para análise do mérito das apelações. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator